Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO GENITOR POSTULANTE. NECESSIDADES ATENDIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO LIMINAR DO ENCARGO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Para concessão de medida liminar, seja a de caráter cautelar seja a antecipatória de mérito, impera que seja demonstrada a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, logo no início da lide, foram fixados alimentos provisórios em favor do genitor postulante para fazer frente às correspondentes necessidades alimentícias pessoais que apresentou e, desde então, o alimentante vem respondendo regularmente por elas.
3. Havendo meios adequados para que o alimentando se mantenha, ao menos até a iminente prolação da sentença, porquanto aufere renda satisfatória e deve receber pensão por morte da esposa recentemente falecida, além dos alimentos provisórios já fixados em seu favor em patamar razoável, não se vislumbra justificativas hábeis a recomendar o aumento liminar desse encargo, sobretudo, considerando que os elementos probatórios sobrevindos apontam, senão a diminuição dos gastos que informava comprometimento de renda do necessitado, a manutenção das demandas alimentícias.
4. Agravo de instrumento provido.